Tribunal: TJSP
Processo: 0004222-16.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes do estacionamento indevido de seu veículo em vaga de uso exclusivo de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Decisão declinando da competência e remetendo à Vara da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes do estacionamento indevido de seu veículo em vaga de uso exclusivo de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Decisão declinando da competência e remetendo à Vara da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão Preto, sob a justificativa de que o Ministério Público pleiteia reparação em nome dos idosos. Impossibilidade. Demanda de cunho exclusivamente patrimonial. Matéria que não se subsume a qualquer das hipóteses previstas no art. 2o da Resolução no 429/207 do Órgão Especial do TJSP. Conflito acolhido. Competência do juízo cível.